Tribunal: TJES
Processo: 5001163-14.2023.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001163-14.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDRE NATALINO FELICIANO PEREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA FURTADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INEXIGIBILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO FURTADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001163-14.2023.8.08.0037

Recorrente
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido
: ANDRE NATALINO FELICIANO PEREIRA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA FURTADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INEXIGIBILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO FURTADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES em face da sentença (id. 14989703) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a) anular as infrações de trânsito constantes dos autos, relativas ao veículo de placa MSV-8751/ES, cometidas em 13/10/2020 e; b) determinar a exclusão da pontuação da CNH do autor decorrente dessas infrações, bem como a revogação da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta no processo administrativo nº 2023-MCJ68.

2
. Em suas razões recursais (id. 14989705), com preliminar de ilegitimidade passiva, aduz a impossibilidade de transferência da responsabilidade pela transferência da pontuação ao condutor-infrator considerando a possibilidade da prescrição da pretensão punitiva e, ao final, pugnou pela reforma da sentença objurgada.

3
. Contrarrazões (id. 14989708) apresentadas pelo autor, pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora foi exitosa em demonstrar que não foi o condutor-infrator no momento da suposta autuação em razão das infrações de trânsito terem sido cometidas por terceiros estranhos em virtude da motocicleta do autor ter sido furtada. Adicionalmente, se é possível o cancelamento judicial da infração de trânsito diante da suficiência probatória carreada aos autos, bem como determinado o cancelamento e arquivamento do PSDD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide cinge-se à impossibilidade de indicação do real condutor do veículo automotor no momento do cometimento da conduta infracional em razão da motocicleta do autor, placa: MSV8751/ES, ter sido furtada. Deixo de analisar as questões preliminares por se confundirem com mérito.

6.
Em relação ao mérito, após compulsar detidamente os autos, verifico que o Recorrido ajuizou a presente ação com o objetivo de anular a penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta em virtude de infrações de trânsito registradas no dia 13/10/2020, às 18h56, quando sua motocicleta já havia sido furtada naquela mesma data, no bairro Santa Barbara, Muniz Freire/ES, conforme consta do Boletim Unificado nº 433994252 (id. 14989233), e foi recuperada pela Policia Rodoviária Federal, na cidade de Ibatiba/ES. Contudo, por ainda não constar registro de furto e roubo, foram lavrados as atuações tombadas sob o nº 0064952662, 0064952658, 0064952673, 0064952650, 0064952681, 0064952678, sendo infrações leves, médias e gravíssimas. Foi proferido a r. Decisão (id. 14989690) a qual deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou ao DETRAN/ES que suspenda a decisão que penalizou o requerente em suspensão do direito de dirigir.

7
. No presente caso, entendo que a sentença primeva deve ser integralmente mantida, considerando que o Recorrido logrou êxito em demonstrar que, efetivamente, por meio de prova inequívoca, não foi o condutor-infrator no momento das autuações discutidas em razão da motocicleta ter sido subtraída.

8
. Vislumbra-se dos autos que o DETRAN/ES alega que é parte ilegítima em relação a infrações de outros órgãos. Em detida análise da petição inicial e dos documentos que a acompanham, entendo que a parte autora almeja a nulidade de autos de infração citados na lide, ainda que lavrados pela PRF, almejando-se o efeito esperado do provimento judicial destinado à desvinculação das autuações/sanções correspondentes do seu prontuário, com os consectários daí decorrentes, por terem sido as supostas infrações cometidas por terceiros em posse da motocicleta objeto de furto. Este contexto fático-probatório faz com que a presunção de legitimidade e correção da autuação na referência do veículo da parte autora seja afastada, sendo sinalizador de que que a motocicleta do autor foi subtraída e estava sendo conduzida por terceiros. Nesse aspecto, estabelecido o referido limite objetivo, tenho que a tese defensiva do DETRAN/ES de ilegitimidade passiva e de formação de litisconsórcio passivo não merece prevalecer, eis que tal tarefa compete ao órgão de trânsito local onde se encontra registrado o veículo e o prontuário do condutor, consoante a vasta jurisprudência pátria, que acolho como razão suficiente para rejeição da preliminar arguida, nos mesmos termos da sentença objurgada.

9
. A jurisprudência tem se manifestado pela inadmissibilidade da manutenção das autuações junto ao prontuário do proprietário relativamente a veículo furtado, uma vez que o proprietário não mais detém a posse do bem e, portanto, não pode ser responsabilizado pela ocorrência de possível autuação de trânsito. A 4° Vara Federal de Caxias do Sul, em caso semelhante, entendeu que não foi o proprietário do veículo quem cometeu as infrações de trânsito e que as multas não são responsabilidade do proprietário por terem sido cometida por terceiros em posse do veículo subtraído. O desembargador federal Rogerio Favreto, entendeu que “estando comprovado nos autos que o veículo com o qual foram cometidas infrações pessoais de trânsito fora furtado de seu proprietário, as multas de trânsito respectivas não são de responsabilidade deste, que em nada concorreu para as infrações cometidas” (TRF4. Apelação Cível Nº 5012400-69.2016.4.04.7107. Des. Relator ROGERIO FAVRETO. 3ª Turma. Data Julgamento: 13 de maio de 2019). Em situação de furto, as multas de trânsito não são de responsabilidade do proprietário, conforme entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. FURTO DE VEÍCULO. INFRAÇÃO PESSOAL COMETIDA PELO CONDUTOR/DELINQÜENTE. INEXIGIBILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO FURTADO. Estando comprovado nos autos que o veículo com o qual foram cometidas infrações pessoais de trânsito fora furtado de seu proprietário, as multas de trânsito respectivas não são de responsabilidade do proprietário, que em nada concorreu para as infrações cometidas. Honorários advocatícios reduzidos, a teor do disposto no § 4º do art. 20 do CPC” (TRF4, AC: 11196 RS 2000.71.00.011196-3, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/12/2005, TERCEIRA TURMA, DJ 08/02/2006).

10
. Dessa forma, entendo como devida a procedência dos pedidos autorais, uma vez que não se mostra coerente que o Recorrido seja penalizado por infração praticada por terceiros em posse da motocicleta subtraída e não sendo possível ser responsabilizado pelas infrações e ainda possa a vir a sofrer, reflexamente, o PSDD. Tenho que a sentença ora objurgada deu adequada solução à lide, merecendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir,
in verbis
: “Consta dos autos boletim de ocorrência noticiando o furto da motocicleta do requerente no dia 13/10/2020, por volta das 17h30min. As infrações questionadas foram todas registradas na mesma data, às 18h56min, já fora do domínio do proprietário legítimo, conforme verificado no sistema RENAINF e demais documentos anexados. É certo que o § 3º do art. 257 do CTB dispõe que a responsabilidade pelas infrações de trânsito é do condutor e não necessariamente do proprietário do veículo. Assim, comprovado o furto e a subsequente utilização indevida da motocicleta por terceiros, não se mostra razoável manter a imputação das infrações ao requerente, tampouco a suspensão de seu direito de dirigir, por fatos que não lhe podem ser atribuídos. O princípio da responsabilidade pessoal deve ser observado, sob pena de penalizar indevidamente o proprietário-vítima de crime, sem qualquer culpa ou participação no fato”. Desse modo, diante dos fatos e fundamentos
suso
referidos, a sentença de piso não comporta reforma.

11
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se o Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 1.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, CPC/15.

Tese de julgamento:

1. Estando comprovado nos autos que o veículo com o qual foram cometidas infrações pessoais de trânsito fora furtado de seu proprietário, as multas de trânsito respectivas não são de responsabilidade do proprietário, que em nada concorreu para as infrações cometidas
.

___________

Dispositivo relevante citado
: art. 46 da Lei 9.099/95
.

Jurisprudência relevante citada
: TRF4. Apelação Cível Nº 5012400-69.2016.4.04.7107. Des. Relator ROGERIO FAVRETO. 3ª Turma. Data Julgamento: 13 de maio de 2019; TRF4, AC: 11196 RS 2000.71.00.011196-3, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/12/2005, TERCEIRA TURMA, DJ 08/02/2006.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)